Tribunal: TJDFT
Processo: 0043539-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARTO. UTI NEONATAL. CONTAMINAÇÃO. MENINGITE. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a autora alegou ter sofrido prejuízos físicos e extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviços médicos prestados pelo Estado na ocasião do parto de sua genitora.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal é consentânea com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. Comprovado que os serviços médicos foram prestados adequadamente com o escopo de garantir a vida da paciente e de sua filha, fica afastado o nexo causal entre a conduta de agente do Estado e as sequelas físicas e neurológicas que advieram da contaminação do neonato por meningite constatada após o nascimento.
4. Apelação conhecida e desprovida.